Tribunal: TJDFT
Processo: 0752442-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752442-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IPE AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: IRMAOS PONTUAL ENGENHARIA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IPE AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A contra decisão de ID 177034345 (autos de origem), que indeferiu o pedido de homologação do acordo de ID 171233141. Afirma, em suma, que as partes pretendem celebrar acordo sobre direito disponível; que apresentou pedido de aditamento ao acordo judicial, contudo, o Juízo de origem indeferiu o pedido de homologação do acordo; que o acordo incluiu todas as observações contidas no despacho de ID 166205762; que o pacto entabulado entre as partes deve ser respeitado, sob pena de violar o princípio da autonomia da vontade e do prestígio aos meios alternativos de resolução de conflitos. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, a fim de que sejam liberadas as penhoras existentes sobre os imóveis, bem como a liberação dos valores que se encontram depositados nos autos. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar para que seja reformada a decisão, a fim de que o acordo entabulado entre as partes seja homologado. Custas recolhidas (ID 54279499). Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Constam dos autos que as partes firmaram acordo, no dia 24/2/2023, homologado pela sentença de ID 15953468. Posteriormente, as partes apresentaram um ‘termo aditivo’ ao acordo que já havia sido homologado (ID 162799457), ocasião em que o juízo de origem proferiu despacho instruindo as partes a apresentarem uma nova peça de transação que contemplasse a integralidade dos itens convencionados (ID 169553686). Não obstante a determinação, sobreveio petição com pedido de ‘aditamento’ ao acordo (ID 167168914). Diante do não cumprimento da determinação anterior, a decisão de ID 169553686 tornou sem efeito a sentença que havia homologado o acordo judicial e discorreu sobre os pontos que deveriam ser observados pelas partes quando da apresentação da nova petição sobre a transação, dentre os quais a indicação nominal do destino de todos os valores pendentes de levantamento nos autos, a saber R$ 472.064,99, R$ 3.169,12 e R$ 1.381.164,33, totalizando a quantia de R$1.856.398,44. O agravante apresentou o Termo de Acordo e Anuência de ID 171233141, no entanto, novamente não houve menção sobre as quantias acima elencadas, razão pela qual o pedido de homologação de acordo foi indeferido na decisão agravada. É certo que as partes têm o direito de realizar acordos conforme melhor convier aos seus interesses. Entretanto, no caso em questão, os valores envolvidos na transação encontram-se bloqueados nos autos. Portanto, é imperativo que o acordo especifique de maneira detalhada o montante correto e a destinação precisa das quantias que estão sob custódia do Juízo, visando a evitar futuras controvérsias e tumultos processuais. Desse modo, verifica-se que a determinação do juízo foi bastante clara e elucidativa, em que delineou todos os tópicos que deveriam ser contemplados na transação, o que não foi devidamente observado. Portanto, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora